Tribunal: STF
Processo: AP 931
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-06
Data de publicação: 2017-06-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO.



    1. A materialidade e a prática da conduta estão comprovadas pela assinatura do denunciado em documentos que continham informações falsas. 



    2. As provas produzidas, no entanto, não evidenciam que o denunciado tivesse ciência inequívoca do conteúdo inverídico dos documentos que assinara na condição de prefeito e tampouco que o tenha feito com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade de fato juridicamente relevante.



    3. Ausente o dolo, elemento subjetivo do tipo, é forçoso reconhecer que o fato praticado não constitui infração penal. 



    4. Absolvição por não constituir o fato infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP.